Tribunal: TJPA
Processo: 0004153-12.2014.8.14.0005
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-11-09

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â HOMICÃDIO â TENTATIVA â REDUÃÃO DA PENA EM Â1⁄2 MANTIDA. O laudo pericial constante dos autos comprova que a aÃ§Ã£o resultou em perigo de vida para a vÃtima. A tentativa Ã© punida com a pena correspondente ao crime consumado, diminuÃda de um a dois terÃ§os. Iter criminis percorrido por completo. PrÃ¡tica de todos os atos tendentes Ã execuÃ§Ã£o do homicÃdio, nÃ£o se consumando a morte por circunstÃ¢ncias alheias Ã vontade do rÃ©u. Correta a reduÃ§Ã£o da pena pela tentativa, no patamar mÃ©dio, ou seja, Â1⁄2. SentenÃ§a mantida. Recurso improvido. UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 00041531220148140005
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: ANTONIO BENEVALDO ALMEIDA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: RENAN FRANÇA CHERMONT RODRIGUES)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO - TENTATIVA - REDUÇÃO DA PENA EM 1⁄2 MANTIDA. O laudo pericial constante dos autos comprova que a ação resultou em perigo de vida para a vítima. A tentativa é punida com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.
Iter criminis
percorrido por completo. Prática de todos os atos tendentes à execução do homicídio, não se consumando a morte por circunstâncias alheias à vontade do réu. Correta a redução da pena pela tentativa, no patamar médio, ou seja, 1⁄2. Sentença mantida. Recurso improvido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 26 de outubro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

PROCESSO Nº 00041531220148140005
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: ANTONIO BENEVALDO ALMEIDA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: RENAN FRANÇA CHERMONT RODRIGUES)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por ANTONIO BENEVALDO ALMEIDA SILVA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que após decisão do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas penas do art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do CP, fixando-lhe a pena de 6 anos de reclusão em regime semiaberto.

Narra a inicial acusatória que: ¿
Na noite do dia 16 de maio de 2014, por volta das 20h, na rua Principal, Bairro Centro, nesta cidade, o denunciado ANTONIO BENEVALDO ALMEIDA SILVA, portando uma arma branca tipo faca e com a nítida intenção de ceifar a vida da vítima LUCIMARA DE SOUSA LEITÃO, desferiu um violento golpe em seu abdome, provocando as lesões corporais descritas no laudo pericial de fl. 13. Conforme relatado pela vítima em seu depoimento, no dia e hora do crime, ela estava com amigos em um restaurante denominado Panela de Barro, momento em que apareceu o denunciado tentando insistentemente conversar com a mesma. Observando que BENEVALDO estava incomodando a vítima, seus amigos impediram o mesmo de se aproximar, o que causou revolta em BENEVALDO, que passou a ameaçar a vítima de morte. Assustada, a vítma fugiu do local, porém, em plena via pública foi abordada pelo denunciado, que, sem hesitar, puxou uma faca de sua cintura e esfaqueou a mesma. Após cometer o crime, BENEVALDO evadiu-se do local, sendo a vítima socorrida por amigos e encaminhada ao Hospital Municipal. (...)
.¿ (sic)

Denúncia recebida em 07 de julho de 2014, fl. 05.

Argúi o Apelante, preliminarmente, que o recurso deve ser conhecido apesar da apresentação tardia das razões recursais; requer a aplicação do princípio da
non reformatio in pejus
, vedando que sua situação seja agravada. No mérito, alega que o MM. Juízo fixou a redução da pena em 1⁄2 pelo reconhecimento da tentativa, porém sem qualquer motivo idôneo. Aduz que a ação criminosa não chegou sequer próximo da consumação, devendo ser aplicada a redução no grau máximo.

Contrarrazões às fls. 296-299.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 01 de outubro de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
PROCESSO Nº 00041531220148140005
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: ANTONIO BENEVALDO ALMEIDA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: RENAN FRANÇA CHERMONT RODRIGUES)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por ANTONIO BENEVALDO ALMEIDA SILVA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que após decisão do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas penas do art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do CP, fixando-lhe a pena de 6 anos de reclusão em regime semiaberto.

Argúi o Apelante, preliminarmente, que o recurso deve ser conhecido apesar da apresentação tardia das razões recursais; requer a aplicação do princípio da
non reformatio in pejus
, vedando que sua situação seja agravada. No mérito, alega que o MM. Juízo fixou a redução da pena em 1⁄2 pelo reconhecimento da tentativa, porém sem qualquer motivo idôneo. Aduz que a ação criminosa não chegou sequer próximo da consumação, devendo ser aplicada a redução no grau máximo.

Conheço do recurso, eis que atende aos pressupostos processuais de admissibilidade.

Quanto à pretensão de aplicação do princípio da
non reformatio in pejus,
tenho ser desnecessário tal pleito, como bem frisado pelo órgão ministerial à fl. 315v, eis que a reforma para pior é vedada pelo ordenamento jurídico.

O inconformismo do ora Apelante cinge-se na dosimetria da pena, portanto, me detenho a sua análise.

A pena base foi fixada no mínimo legal diante da ausência de circunstâncias negativas, que mantenho diante da proibição à
reformatio in pejus.
Desta forma, permanece a pena base em 12 anos de reclusão.

Ausentes agravantes, atenuantes e causas de aumento da pena. Mantenho a causa de diminuição prevista no art. 14, II, do CP. Ressalto que a tentativa pode ser punida com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços, conforme previsto no parágrafo único do art.14 do CP.

Compulsando os autos, verifico que o laudo à fl. 11 - apenso - comprova que a ação resultou perigo de vida, com `trauma na parede abdominal com grande quantidade de sangue na cavidade peritoneal¿.

Desta forma, verifico que o
iter criminis
fora percorrido por completo, tendo o ora Apelante praticado todos os atos tendentes à execução do homicídio, apenas não se consumando a morte por circunstâncias alheias a sua vontade.

Tenho como correta a redução da pena pela tentativa, no patamar médio, ou seja, 1⁄2, considerando o
iter criminis
percorrido, nada havendo a ser modificado na decisão ora guerreada.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 26 de outubro de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator